Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710235-76.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTTAVO VIEIRA GOMES SILVA] PACIENTE: BRENO ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENO ALVES DA SILVA, no qual se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que manteve a sua segregação cautelar no bojo da sentença penal que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa; e o absolveu em relação ao delito do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Ação Penal referência: no 0736192-13.2023.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Gusttavo Vieira Gomes Silva) que o paciente foi preso no dia 29-agosto-2023, em face dos fatos narrados na denúncia. Salientou que a autoridade judiciaria, na sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade sem qualquer motivação concreta e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais. Aduziu que, para ser decretada, a prisão preventiva precisa demonstrar o risco gerado pelo estado de liberdade do réu, de acordo com um dos fundamentos do art. 312 do CPP, o que não ocorreu na espécie, diante da motivação vaga e genérica apresentada. Acrescentou que a medida constitui patente violação ao princípio constitucional da proporcionalidade, do qual se extrai o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, em afronta aos recentes julgado do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, a qual só pode ser mantida em casos excepcionais, o que não é o caso do paciente, e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou, caso ultrapassada a tese, a aplicação de outras medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Vejamos. A fim de contextualizar os autos, confira-se o teor da denúncia (ID 56960660, p. 230 e seguintes) apresentada contra o paciente BRENO ALVES DA SILVA, juntamente com os codenunciados (e também condenados) HERLES RAFAEL SILVA DE ARAÚJO e LUCAS WILLIAN ANTUNES DE ALMEIDA: No dia 29 de agosto de 2023, por volta das 12h30, na Feira dos Importados de Brasília, localizada no SIA/DF, mais precisamente no Bloco E, Box no 76, os acusados, agindo com prévio ajuste e unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, sem autorização legal, 39 porções de maconha, com massa líquida total de 1.450g, três porções de maconha, acondicionadas em sacolas com fita adesiva, com massa líquida de 2.400g, uma porção de cocaína, acondicionada em sacola com fita adesiva, com massa líquida de 277,46g., 59 porções de cocaína, acondicionadas em pequenos sacos de plástico, prontas para distribuição, com massa líquida total de 26,38g., uma porção de maconha, com massa líquida de 77,21g., conforme laudo de exame preliminar – ID 170306039. Consta, ainda, que desde data que não foi possível precisar, até o dia 29 de agosto de 2023, quando foram presos, os acusados, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma livre e consciente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da lei 11.343/2006). Apurou-se que em data anterior, em 28/07/2023, em operação do GDF na Feira dos Importados para a desocupação de alguns boxes que seriam novamente licitados, policiais militares e funcionários públicos localizaram, no Box 27 do Bloco E, o qual se encontrava fechado e foi aberto com auxílio de chaveiro, uma caixa de papelão em cujo interior havia sete tabletes grandes de maconha, além de petrechos e outra porção grande de maconha, que estava no interior de um cofre. O responsável pelo box não foi identificado nesse momento, o que gerou a instauração de inquérito policial para apuração do fato (PJe no 0736161-90.2023.8.07.0001). A partir de então, policiais civis da SRD/3aDP passaram a fazer o monitoramento do local. De início, eles analisaram filmagens de câmeras instaladas na feira, nos dez dias anteriores, e foi possível observar que dois indivíduos entraram no local após abrirem uma trinca com uma chave. Um desses indivíduos tinha barba, usava óculos e vestia uma camisa polo preta, e foi posteriormente identificado como sendo o acusado BRENO. Com o monitoramento de Breno, os policiais verificaram que ele começou a entrar também no box 76 do Bloco E, que tinha as mesmas características do box 27, ou seja, com vidros escuros, impedindo a visualização do seu interior, e trancado com cadeado, circunstância que indicava que o box 76 também poderia estar sendo utilizado como depósito de substâncias entorpecentes. De fato, os policiais constataram que algumas pessoas chegavam no Box 76, abriam o cadeado, entravam no interior do Box, fechavam a porta para que as pessoas não vissem o que acontecia em seu interior, e depois de algum tempo saíam do local após trancar o cadeado novamente. Além de BRENO, que frequentou o local durante praticamente todos os dias do monitoramento, as pessoas que entravam no box 76, com uso de chaves, foram identificadas como sendo os acusados HERLES e LUCAS. No dia 29/08/2023 foi feita uma campana para apreensão de drogas e prisão dos autores. Durante o monitoramento, HERLES e LUCAS chegaram juntos ao Box 76, abriram o cadeado e permaneceram alguns minutos no local. Em seguida, saíram e trancaram novamente o cadeado. Posteriormente, outra equipe manteve o monitoramento de BRENO e LUCAS. A equipe que permaneceu na feira observou que HERLES retornou sozinho para o box 76 e fez sua abordagem no momento em que ele abriu o cadeado e entrou no local. Além das drogas descritas no primeiro parágrafo, no local ainda foram encontrados outros objetos e petrechos, como balanças de precisão, máquina de calcular, caderno com anotações, sacos plásticos vazios do tipo ZIPLOC, facas e pratos aparentando ter resquícios de drogas. O acusado BRENO foi abordado no corredor do Bloco E, e LUCAS estava cortando o cabelo no Bloco E, próximo ao box 76. Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia. Na posse deles foi encontrada certa quantia em dinheiro, que foi apreendida – ID 170305977. Registre-se que BRENO forneceu a chave do seu veículo VW/GOLF, cor branca, placa PAD1I10, em cujo interior foi localizado o contrato de locação do Box 76, datado de 09/06/2023, em nome de AMANDA FERREIRA LIMA, sua esposa. O monitoramento do local revelou que os três acusados se associaram, de forma estável e permanente, desde data incerta, pelo menos desde a data da locação do box 76, em 09/06/2023, para a prática de crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que todos foram vistos entrando constantemente no local, onde foi encontrada grande quantidade de drogas, petrechos e resquícios que indicavam que ali era feita a separação e fracionamento para difusão ilícita. (grifos originais). O paciente e os corréus foram presos no dia do flagrante, 29-agosto-2023. Em 30-agosto-2023, a prisão foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 56960660, p. 199 e seguintes), com fundamento na garantia da ordem pública. Pontuou o magistrado a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, haja vista que o paciente foi preso em flagrante na companhia dos outros dois réus, na posse de grande quantidade de entorpecentes (mais de 3927 gramas de maconha e 277 gramas de cocaína), além de 6 (seis) balanças de precisão, a demonstrar o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Acrescentou que BRENO respondia a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e receptação qualificada, o que, embora não configure reincidência, indica a sua reiteração criminosa e alta periculosidade social. Confira-se o teor do “decisum” na parte que interessa: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 3927 gramas de maconha e 277 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, e de seis balanças de precisão demonstram o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado HERLES é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio. No mesmo sentido, o autuado LUCAS é reincidente pela prática dos crimes de direção sem habilitação, roubo majorado, estelionato e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Por sua vez, o custodiado BRENO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e receptação qualificada. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados HERLES e LUCAS se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens Assinado eletronicamente por: ROMULO BATISTA TELES - 30/08/2023 11:42:35 Num. 170351758 - Pág. 4 https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083011423532700000156352446 Número do documento: 23083011423532700000156352446 Este documento foi gerado pelo usuário 044.***.***-76 em 15/03/2024 14:09:11 jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar. (grifos nossos) Em 15-março-2024, na sentença penal condenatória, o ora paciente foi absolvido do tipo do art. 35, caput”, da Lei 11.343/2006, mas condenado como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Foi-lhe negado o direito de apelar em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública e para preservar a saúde pública. Fundamentou a eminente autoridade sentenciante que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mormente no caso em exame, em que o paciente respondeu ao processo todo encarcerado, e ainda persistem os fundamentos para manutenção da medida, no que fez remissão aos fundamentos do decreto prisional. Reforçou, ainda, a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão “de mais de quatro quilos de drogas”, mantidas em depósito na Feira dos Importados, a indicar uma traficância habitual pelo paciente. Acrescentou que o paciente responde a outra ação penal pelos mesmos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de ter firmado ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) por delito de receptação, o que evidencia sua periculosidade e propensão ao crime. Vejamos (ID 56960660, p. 586,587): Não permito que o acusado BRENO recorra desta sentença em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar. Recomende-se o réu BRENO em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Mister ressaltar que o réu BRENO permaneceu durante toda a instrução processual encarcerado e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que os elementos dos autos demonstraram acentuada gravidade concreta, envolvendo a apreensão de mais de quatro quilos de drogas que eram mantidas em depósito na Feira dos Importados, local frequentemente visitado pelo acusado, tudo a indicar profundo envolvimento com mundo criminoso e uma traficância habitual, como evidenciado nos autos. Não bastasse, o réu responde a outra ação penal pelos mesmos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de ter firmado ANPP por delito de receptação. Assim, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada a sua propensão ao crime. Dessa forma, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. (Grifos do original). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ressaltando-se que o paciente respondeu ao processo preso e a sua prisão preventiva foi reavaliada pela autoridade judiciária, na sentença, com base em fundamentos idôneos e concretos. Consigne-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Na hipótese, a fundamentação vertida pela eminente magistrada de origem revela, ao menos neste juízo não exauriente próprio das liminares, excepcionalidade a justificar a prisão preventiva, face ao volume financeiro movimentado em razão do tráfico de drogas e das condenações por crimes semelhantes – estas, ainda que não sirvam para fins de antecedentes ou reiteração, prestam-se ao exame da periculosidade do agente. Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (AgRg no RHC n. 188.372/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)” (grifos nossos). Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator